Tribunal: TJMT
Processo: 0000896-33.2017.8.11.0077
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000896-33.2017.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[PRÉDIOS PÚBLICOS]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JADIR JOSE DA CRUZ - ME - CNPJ: 07.549.885/0001-21 (RECORRIDO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

0000896-33.2017.8.11.0077

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Jadir Jose da Cruz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de fevereiro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO ACOLHIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE RAMAL DE ENTRADA E PROJETO ELÉTRICO DE CLIMATIZAÇÃO EM UNIDADE ESCOLAR ESTADUAL. CONTRATO ASSINADO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar de falta de interesse de agir por não possui legitimidade, verifico que se trata de ação de cobrança em razão de contrato para execução do projeto elétrico realizado na Comunidade Escolar da Escola Estadual Verena Leite de Brito, restando evidente a resistência à pretensão autoral. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.

2. Se o Requerente demonstrou que foi entabulado contrato entre as partes, tendo em vista que foi realizado por meio do conselho deliberativo da comunidade escolar da Escola Estadual Verena Leite de Brito para prestar os serviços de execução de projeto elétrico de ramal de entrada e projeto elétrico de climatização na referida unidade escolar e pelos serviços foi ajustado o valor de R$ 107.611,00, do qual foi pago o montante de R$ 82.650,00, devida é a diferença de R$ 24.961,00, sob pena de restar configurado um enriquecimento sem causa por parte da administração pública contratante.

3. Na fundamentação da sentença recorrida constou o seguinte: “
Assim, o ente público não pode se valer das irregularidades por si cometidas para frustrar o pagamento de suas obrigações, se os serviços foram efetivamente prestados. Se houve a entrega provisória da obra e não compareceu engenheiro da SEDUC afim de realizar a entrega definitiva, dito ônus não pode ser transferido à autora
. Desse modo, os vícios na contratação por parte da Administração Pública não a exime das obrigações correlatadas, nos termos do parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93: “Art.59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa”. Nesse sentido, leciona José dos Santos Carvalho Filho: “O que não se permite é que a Administração tenha recebido parte do objeto do contrato e, ainda assim, não queira indenizar o contratado: seria forma de enriquecimento sem causa do Poder Público, ou seja, estaria ele a locupletar-se de sua própria torpeza” (“Manual de Direito Administrativo”. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 217). Com efeito, o Reclamado meramente alega que não ocorreu a execução completa do contrato firmado, no entanto, sequer apresenta laudo de vistoria ou qualquer documento apto a corroborar com dita alegação, nem mesmo mencionando que parte do contrato deixou de ser cumprida. Além disso, consta declaração de funcionário da comunidade escolar atestando pela finalização da obra, documento este não desconstituído. Por tais fundamentos, inobstante a inexistência de documentos que atestem que o Reclamado efetivou as vistorias, comprovada a efetiva prestação do serviço pelos documentos juntados pelo autor, há obrigação do requerida de pagar a parte autora, independentemente da existência, ou não, de saldo orçamentário do Estado, em prestígio à vedação ao enriquecimento sem causa e à boa-fé objetiva.”.

4. Cabe asseverar que a própria administração pública reconheceu que houve o pagamento parcial do valor acordado entre as partes, bem como ainda resta o importe de R$ 24.961,00, conforme abaixo demonstrado:

5. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, OPINO JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 24.961,00 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e um reais), referente ao contrato firmado. Por se tratar de crédito de natureza
não tributária
, a obrigação de pagamento deverá, desde a data da finalização da obra: a) ser corrigida monetariamente, até o dia 29.06.2009, pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança e, posteriormente a esse marco, pelo IPCA-E; b) e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Além dos honorários advocatícios já fixados na parte dispositiva sentença recorrida, supra transcrita, condeno o Recorrente a este título em mais outros 5% (cinco pro cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator